Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-91.2016.8.14.0095
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000381-91.2016.8.14.0095
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA
APELANTE: HENIELSON AMIN DO NASCIMENTO
ADVOGADO: CLEVERSON JORGE PALHA DE PINHO - OAB/PA 21704
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA SEMI-ABERTO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000381-91.2016.8.14.0095
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA
APELANTE: HENIELSON AMIN DO NASCIMENTO
ADVOGADO: CLEVERSON JORGE PALHA DE PINHO - OAB/PA 21704
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Henielson Amin do Nascimento, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, imputando àquele a prática da conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) em 29/01/2016, por volta de 15h00min, na PA 140, Zona Rural de São Caetano de Odivelas/PA, o denunciado
trazia consigo
153 (cento e cinquenta e três) envelopes de substância conhecida popularmente como ¿cocaína¿, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
No dia dos fatos, a guarnição policial da Polícia Militar estava de ronda ostensiva nas proximidades da PA-140, Zona Rural da cidade, quando os policiais militares avistaram dois indivíduos em uma moto de placa JVZ 3996-Ananindeua/Pa e resolveram fazer uma abordagem de rotina.
Na motocicleta estavam HENIELSON AMIN DO NASCIMENTO e Andrei de Farias Quaresma. Na oportunidade, foram encontrados, dentro da mochila de HENIELSON AMIN DO NASCIMENTO, 153 (cento e cinquenta e três) envelopes de substância conhecida popularmente como ¿cocaína¿.
Andrei Farias Quaresma, que conduzia o veículo, disse que havia emprestado a motocicleta de Diego Lain Medeiros Saldanha, e que aceitou de R$ 20,00 (vinte reais) para levar o denunciado até Curuçazinho no interior do município de Vigia/PA. Ressaltou que parou a motocicleta quando os policiais militares sinalizaram. Confirmou que presenciou quando a droga apreendida foi encontrada em poder do denunciado.
Diego Lain Medeiros Saldanha informou que em 29/01/2016, emprestou a motocicleta indicada acima para seu amigo Andrei de Farias Quaresma.
HENIELSON AMIN DO NASCIMENTO admitiu que a droga apreendida era de sua propriedade e destinava-se à venda.

Devidamente notificado, o apelante ofereceu defesa prévia (fls. 64 a 65).

Houve o recebimento da denúncia (fl.66).

Consta, na fl. 53, laudo definitivo da droga apreendida.

Sobreveio audiência (fls. 104 a 105), na qual foram ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação, 2 (duas) de defesa e colhido o interrogatório do apelante.

Na mesma oportunidade, as partes ofereceram alegações finais.

Ao sentenciar (fls. 113 a 115), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática do artigo 33 da Lei 11.343/2006, condenou o então apelante à sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Com a devida intimação, a defesa do apelante interpôs o apelo (fl.117).

Nas razões recursais (fls. 118 a 119), alegou a absolvição do acusado com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP e, subsidiariamente, requereu aplicação da atenuante da confissão espontânea e o regime inicial no semiaberto.

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento parcial do apelo defensivo (fls. 124 a 129).

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl. 137-v).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e, no mérito, pelo provimento, parcial, da apelação quanto à atenuante da confissão (fls.140 a 145).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DA ABSOLVIÇÃO

Hábeis para ensejar a condenação do então apelante são as provas presentes nos autos, porque são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva.

O laudo definitivo, constante às fls. 53 a 54, descreve o material apreendido na posse do ora apelante (175,273g de substância pastosa de cor branca acondicionada e distribuída em 153 (cento e cinquenta e três) petecas, sendo 89 (oitenta e nove) amarradas com linha de cor lilás e 64 (sessenta e quatro) petecas amarradas com linha de cor laranja) e atesta o resultado ¿positivo¿ para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, princípio químico da cocaína.

Os testemunhos dos policiais que efetuaram o flagrante do delito em questão mostram-se imparciais, seguros e coerentes ao relatado na denúncia. Além disso, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade daqueles. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Ademais, o ora apelante confessou, tanto em sede policial quanto em juízo, que estava trazendo consigo 153 (cento e cinquenta e três) petecas da substância conhecida como cocaína, corroborando com as demais provas dos autos.

Dessa forma restaram comprovadas a autoria e materialidade com incursa no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, no núcleo ¿trazer consigo¿, referente à quantidade de 153 (cento e cinquenta e três) petecas de cocaína.

Para ratificar:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ.
(...)
8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. A AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICILÓGICO DEFINITIVO NÃO GERA A ABSOLVIÇÃO AUTOMÁTICA, POR INEXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME. ENTENDIMENTO SUMULADO. SÚMULA Nº 32 DO TJE/PA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DE CONSTATAÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO E PELA APREENSÃO DA DROGA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA FASE POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. O conjunto probatório disponível nos autos é hígido e idôneo para demonstrar o envolvimento do ora apelado com o crime de tráfico de drogas. Autoria e materialidade devidamente demonstradas.
2. A ausência do laudo toxicológico definitivo não implica na absolvição automática do ora apelado, vez que é possível aferir a materialidade do crime através do laudo toxicológico de constatação, devidamente expedido por perito criminal do CPC Renato Chaves, o qual atesta que fora encontrado em sua posse 25,032g (vinte e cinco gramas e trinta e dois miligramas) de entorpecente popularmente conhecido como maconha. Precedentes do STJ. O próprio TJE/PA elaborou a Súmula nº 32, nos termos: ?A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios?. 3.
No que condiz ao elemento subjetivo do tipo, não é necessário para a configuração do crime de tráfico que o agente seja flagrado comercializando entorpecentes, consumando-se o crime com a simples realização de um dos verbos nucleares previstos no dispositivo legal.
4.
As circunstâncias do caso concreto, aliadas a prova material e oral colhida ao longo da instrução processual, autorizam a prolação do juízo de subsunção condenatório
. 5. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, tampouco invalida seu depoimento, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em juízo, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. 6. Pena definitiva fixada no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 7. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
(2020.00860878-49, 212.604, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-13) (grifos nossos)

Além disso, verifica-se que tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Nesse contexto, não há que se falar em absolvição baseada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

03- DA DOSIMETRIA

3.1- Do reconhecimento da atenuante da confissão. Da retificação do regime inicial do cumprimento de pena

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fl. 115):
Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 do CP e art. 42 da lei 11.343 de 2006, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal espécie, nada tendo a se valorar; tecnicamente é primário e possuidor de bons antecedentes; não foram coletados elementos para se aferir sua conduta social e personalidade; o motivo do delito foi o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias lhe são desfavoráveis, em decorrência da quantidade de droga encontrada e quanto a natureza da droga; as consequências do crime é o imensurável prejuízo à saúde pública, em especial à saúde de jovens que são levados à criminalidade e até à morte para manter o consumo de drogas; não se pode cogitar acerca do comportamento de vítima. Por fim, não existem dados concretos para se aferir a situação econômica do réu.
À vista dessas circunstâncias é que fixo a pena base em 06(seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo, vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto ao art. 43, caput, da lei 11343 de 2006.
Não foram reconhecidas circunstancias atenuantes, ao tempo em que não concorrem circunstâncias agravantes.
Há causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 em seu grau médio, motivo pelo qual torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo à época do crime, em regime inicialmente fechado (art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90) e a pena de multa paga no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP). (...) <sic>

Depreende-se, pois, que a magistrado de primeira instância, na primeira fase, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, duas: ¿circunstâncias¿ e ¿consequências do delito¿.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, as
consequências do delito
- atinentes a elementos não acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
in casu
, observo que foi declinada motivação genérica e abstrata quanto a este vetor, não podendo subsistir
(AgRg no REsp 1806589/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

No que diz respeito às
circunstâncias do delito,
vislumbro que a magistrada, acertadamente, valorou em desfavor do réu tal vetor, tendo em vista a quantidade e natureza da droga apreendida (175,273g de cocaína).

Mantenho, portanto, pena-base do apelante em 6 (seis) ano de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
com

fundamento

na

Súmula 23 do TJPA).

No que tange à segunda fase, observo que a magistrada
a quo
deixou de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ em desacordo com a prova colhida nos autos (fl. 15).

Dessa feita, reconheço e aplico a citada atenuante, retificando a reprimenda intermediária para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de aumento de pena; entretanto,
in casu
, o juízo
a quo
aplicou a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto), reconhecendo que o ora apelante preenche os requisitos do citado parágrafo. Contudo, em análise da decisão, observo a ausência de fundamentação do
quantum
fixado, merecendo reparo.

Em exame do disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, verifico que esse não estabelece os parâmetros para a fixação do
quantum
de diminuição de pena. Mas, apenas, os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele previsto. Vejamos:

Art. 33

(...)
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nesse sentido, constato que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Eis a decisão:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
2.
A jurisprudência firmou o entendimento de que, como o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
3. A diminuição da pena em 1/6 na terceira etapa da dosimetria melhor se ajusta às circunstâncias do caso concreto, pois o Juízo de primeiro grau destacou, para tanto, a quantidade de droga apreendida (1.160 gramas de cocaína), elemento que não foi valorado para a exasperação da pena-base.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1429866/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 01/06/2015)(grifo nosso)

Desse modo, considerando a quantidade da droga apreendida (175,273g) e, ainda, sobrepesando sua natureza e seu potencial viciante (cocaína), mantenho a redução, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/6.

Dessa feita, resta a
pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena (fechado), verifico que o fundamento utilizado pelo juízo de piso é baseado em artigo já declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (HC 11.841/ES), art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, em razão de malferir o princípio da individualização da pena, que também se aplica à individualização do regime prisional. Dessa feita, a fundamentação encontra-se ilegal.

Condenado a cumprir pena de

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,

primeiramente seu regime de cumprimento se inicia no semiaberto à luz do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Desse modo, corrijo o seu regime inicial para o
semiaberto.

Para ratificar, coleciono o entendimento de nossa Suprema Corte:
EMENTA Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado.
Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88).
Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 3
. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto
. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que ¿[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado¿. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado. (HC 111840, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 16-12-2013 PUBLIC 17-12-2013)
(grifos nosso)

No mais, não há o que se alterar na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator